Tribunal: TJDFT
Processo: 0750248-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750248-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por P.A.D.F., representado pela genitora R.A.D.S., em face da r. decisão (ID 78413722) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos movida em desfavor de Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, indeferiu o requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do medicamento Somatropina Recombinante, na dosagem de 0,05 mg/kg/dia, conforme prescrição da profissional de saúde assistente. Alega, em resumo, que estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela, especialmente a plausibilidade do direito, uma vez que a Portaria Conjunta n.o 28 do MS, de 30/11/2018, aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo, reconhecendo a eficácia do medicamento. Acrescenta que “a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Deficiência de Hormônio do Crescimento – Hipopituitarismo (doc. 05). Assim, não restam dúvidas acerca da obrigação legal da Ré fornecer o respectivo medicamento.”. Sustenta que o risco de dano grave e irreparável é evidente, pois a medicação prescrita para déficit de crescimento tem período certo para ser utilizado, sob consequência de ineficácia do resultado pretendido. Frisa que o uso domiciliar do medicamento, conforme entendimento deste eg. TJDFT, não exime o plano de saúde da obrigação de custear o medicamento. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado à Agravada o imediato custeio do tratamento requerido e o fornecimento da medicação pleiteada, nos termos em que indicado pelo especialista assistente. É o relatório. Decido. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. De acordo com o novel normativo, a Lei no 9.656/1998 passou a vigorar com as seguintes alterações, in verbis: “Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Lei no 14.454, de 2022) (...) Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. (Redação dada pela Lei no 14.454, de 2022) (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) Os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS foram readequados pelo Supremo Tribunal Federal que, por maioria, em 18/9/2025, julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7265 (01302697220221000000), para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, nos termos das seguintes teses: “1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória".” No caso concreto, segundo relatório médico, o Agravante, que não sofre de baixa estatura, iniciou a puberdade próximo aos 11 (onze) anos e 6 (seis) meses e o uso do medicamento em questão foi indicado “a fim de melhorar a velocidade de crescimento e preservar a altura.” (ID 78413723, pág. 18-20). Na documentação acostada aos autos, inexiste indicação do CID no relatório médico, tampouco consta se o Agravante possui deficiência do hormônio do crescimento ou se já se submeteu a outros tratamentos a fim de solucionar o quadro clínico apresentado, de modo que não se revela possível, sem a instauração do contraditório e da devida instrução processual, verificar a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Frise-se que em julgado desta eg. 8a Turma Cível, processo no 0718551-86.2022.8.07.0020, o relator consignou que “o Relatório de Recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS – CONITEC no 351, de março de 2018, indicou o uso do medicamento para o tratamento da deficiência de hormônio de crescimento e não para quadros de baixa estatura idiopática”. O precedente mencionado possui a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE/SEGURADORA. SÚMULA 608 DO STJ. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. GANHO PONDERAL DE ESTATUTA. NANISMO. TRATAMENTO. GENOTROPIN. SOMATROPINA. MEDICAMENTO. RECOMENDAÇÃO. MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LEI No 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RETOMADA. DIREITO À SAÚDE. CASO CONCRETO. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS. INVERSÃO DA SACUMBÊNCIA. 1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de ressarcimento de valores, uma vez que a manifestação da parte vencedora deve limitar-se às razões recursais apresentadas pela parte vencida, com enfrentamento objetivo das questões que acarretaram o pedido de reforma da decisão/sentença impugnada. Além disso, faz-se necessária a observância do princípio da não surpresa e a comunicação, na origem, de descumprimento da ordem de despejo contida na sentença. Precedentes. 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (STJ, Súmula 608). 3. Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a convicção do julgador. 4. É facultativa a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, órgão administrativo instituído pela Portaria PGR 1.170/2018, de 4/6/2018, destinado a fornecer suporte técnico às decisões do Poder Judiciário Precedentes. 5. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo entendimento do STJ (Overruling) proferido no RESP no 1733013/PR. 6. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 7. Embora a operadora defenda que não tem a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato e em atendimento ao disposto na Lei no 14.454/2022, quando forem demonstrados: (a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; (b) real necessidade do procedimento; (c) sua eficácia; (d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e (e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 8. Em que pese à previsão de cobertura do hormônio do crescimento no rol da ANS, a ausência de provas de que o primeiro autor encaixa-se nos critérios definidos pelos protocolos clínicos e pelas diretrizes terapêuticas impedem o reconhecimento do pedido. 9. O não reconhecimento do direito ao tratamento pleiteado em segunda instância e a recusa amparada em disposição contratual não gera o dever de indenizar. 10. "O juízo de equidade constitui o elemento essencial da avaliação dos danos não patrimoniais, consubstanciado numa ponderação casuística das circunstâncias do caso. A equidade, todavia, não dispensa a observância do princípio da igualdade; o que obriga ao confronto com indenizações atribuídas em outras situações, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito." (PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça, Relator Conselheiro Ferreira Lopes, 7a Sessão, Acórdão de 29/09/2022). Afirmação do princípio. 11. Pedido feito em contrarrazões não conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1763711, 0718551-86.2022.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2023, publicado no DJe: 04/10/2023.) O c. STJ também já se debruçou sobre o uso domiciliar do referido medicamento, tendo consignado que “o medicamento somatropina não se inclui nas hipóteses de inclusão legal de cobertura de medicamento de uso domiciliar, razão pela qual, em não se tratando de medicamento de administração intravenosa, a recusa de custeio ao tratamento, por parte do plano de saúde, não pode ser considerada abusiva.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.547.650/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024, sem destaques no original.). No mesmo sentido: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE CRESCIMENTO. MEDICAMENTO GENOTROPIN. USO DOMICILIAR. NEGATIVA LÍCITA DE COBERTURA. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. No caso em exame, o medicamento Genotropin não se inclui nas hipóteses de inclusão legal de cobertura de medicamento de uso domiciliar, razão pela qual, em não se tratando de medicamento de administração intravenosa, a recusa de custeio ao tratamento, por parte do plano de saúde, não pode ser considerada abusiva. 3. De acordo com jurisprudência desta Corte Superior, a oposição de embargos de declaração, com o fim de prequestionamento não possui caráter protelatório, não ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 (Súmula 98 do STJ). 4. Recurso especial parcialmente provido, para afastar a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.” (REsp n. 2.214.433/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifou-se) Nesse contexto, a despeito dos argumentos aduzidos na peça recursal, inviável reconhecer a probabilidade do direito neste momento processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator